Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Defiro o pedido para a inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta n.o 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão. À Secretaria para que adote as providências necessárias.